Tribunal: TJSP
Processo: 1514440-53.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
ROUBO – MATERIALIDADE – existência de violência contra a vítima, comprovado pelos laudos do IML.
ROUBO – AUTORIA – prisão em flagrante, reconhecido pela vítima e pelos policiais e confissão de subtração da bolsa.
PENA – primeira fase: aumento em metade pela gravidade das lesões a vítima. Segunda fase: atenuante genérica de 1/6 pela idade na data dos fatos. Terceira fase: sem causas de

Ementa:
ROUBO – MATERIALIDADE – existência de violência contra a vítima, comprovado pelos laudos do IML.
ROUBO – AUTORIA – prisão em flagrante, reconhecido pela vítima e pelos policiais e confissão de subtração da bolsa.
PENA – primeira fase: aumento em metade pela gravidade das lesões a vítima. Segunda fase: atenuante genérica de 1/6 pela idade na data dos fatos. Terceira fase: sem causas de aumento ou diminuição.
REGIME – circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu levando em conta a periculosidade e o fato de ter cometido o crime quando estava em tempo de liberdade provisória de regime anterior – parcial provimento ao recurso para corrigir a pena de multa.